Tribunal: STF
Processo: RE 1479946
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento Individual de Sentença. Benefício da gratuidade que cumpre conceder em vista do padrão de renda dos apelantes. Pedido na ação coletiva limitado aos associados da impetrante, restrição acatada expressamente pela sentença, mantida em grau de apelação. Filiação não comprovada. Porque não contempladas pelo título judicial, as apelantes não têm legitimidade para a execução. Processo extinto. Recurso parcialmente provido, somente para conceder às apelantes o benefício da gratuidade, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de mil para dois mil reais, observada a gratuidade.” (documento eletrônico 13, p. 2)



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram acolhidos, porém sem efeito modificativo, in verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento de sentença. Falta de filiação à associação impetrante. Execução extinta por ilegitimidade ativa. Orientação anterior, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revista com o exame dos limites subjetivos estabelecidos pelo pedido e pelo título judicial. Embargos acolhidos, mas sem efeito modificativo.” (doc. eletrônico 16, p. 2)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5°, XXI e LXX, b, da mesma Carta (doc. eletrônico 19).



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP em juízo de admissibilidade, inadmitiu o recurso e, após interposição de agravo, os autos foram remetidos à Turma julgadora para observância do Tema 1.119 da Repercussão Geral (doc. eletrônico 30).



    Todavia, a 12ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve a sua decisão, nos seguintes termos:



    “RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Mandado de segurança coletivo. Cumprimento Individual Provisório. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 1119. Limitação expressa do título aos associados da impetrante que não cabe rever para efeito da sua execução. Julgamento mantido.” (doc. eletrônico 32, p. 2)



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos 5°, XXI e LXX, b, da mesma Carta. Aduzem as recorrentes que a decisão recorrida diverge do entendimento firmado pelo Plenário do STF no julgamento do RE 1.293.130/SP, Tema 1.119 da Repercussão Geral (doc. eletrônico 34, p. 7).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem entendeu que as recorrentes, por não terem comprovado a condição de associadas à impetrante do mandado de segurança coletivo, seriam carecedores de legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “[...] O pedido formulado no mandado de segurança coletivo, em agosto de 2008, se restringiu somente aos associados da impetrante, limitação expressamente acatada pela sentença, proferida em 19-03-2009, mantida em grau de apelação, Apelação nº 952.097-5/7-00, julgada em 21 de outubro de 2009, filiação não comprovada. 



    Porque não estão contempladas pelo título judicial, carecem as apelantes de legitimidade para a execução. 



    Destarte, somente para conceder aos apelantes o benefício da gratuidade, DÁ-SE parcial provimento ao recurso, mantida a extinção do cumprimento individual de sentença, por ilegitimidade ativa, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de mil para dois mil reais, observando-se a gratuidade.” (doc. eletrônico 13, p. 3 - grifos no original).



    O Supremo Tribunal Federal, com amparo no art. 5°, LXX, b, da Constituição Federal, firmou jurisprudência no sentido de que, em relação ao mandado de segurança coletivo impetrado por associação, é desnecessária a autorização expressa dos associados, visto que, nessa situação, ocorre substituição processual. Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL DE SEXTA-PARTE E QUINQUÊNIOS. BASE DE CÁLCULO. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, DE SUA RELAÇÃO NOMINAL E DE COMPROVAÇÃO DE SUA FILIAÇÃO PRÉVIA. TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.458.154 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/2/2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 501.953-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26/4/2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO DE VANTAGEM A MAGISTRADO INATIVO. 1. NATUREZA DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 437.971 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/9/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES TRIBUTÁRIOS (ABCT). ARE Nº 1.293.130-RG-ED/SP; TEMA RG Nº 1.119: PARADIGMA NÃO APLICÁVEL AO CASO. RESSALVA REGISTRADA NO PRÓPRIO LEADING CASE. IDENTIFICAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. No julgamento do ARE nº 1.293.130-RG/SP, Tema RG nº 1.119, o Supremo Tribunal Federal assentou a desnecessidade de apresentação de relação nominal de associados ou comprovação de filiação prévia para que fique configurada a legitimidade ativa de associação em mandado de segurança coletivo. 2. No julgamento do leading case, ressalvou-se o caso das chamadas associações genéricas, conforme voto-vogal do eminente Ministro Roberto Barroso: ‘Entendo, conforme consta do voto do relator, que, no caso concreto, esta Corte não analisou se associações genéricas, que não representam quaisquer categorias econômicas e profissionais específicas, como é o caso da ANCT, podem ter seus associados beneficiados por decisões em mandado de segurança coletivo. Ou seja, esse tema ainda está em aberto e pode vir a ser arguido pela União e discutido pelas instâncias ordinárias e, inclusive, em outro momento, por esta Corte.’ 3. A agravada insere-se na hipótese de associação genérica, pela indeterminação de seu objeto social e de seu rol de associados, razão pela qual não aplicável, ao caso, a tese fixada no Tema RG nº 1.119. 4. Reconhecida a ilegitimidade ativa da ABCT. 5. Agravo regimental da União (Fazenda Nacional) ao qual se dá provimento, para negar provimento ao agravo em recurso extraordinário, revigorando-se o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.” (ARE 1.339.496 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Redator para o Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10/4/2023 - grifos no original)



    Com esse mesmo raciocínio, destaco as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.203.895/SP e ARE 1.234.859/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.236.641/SP e ARE 1.235.122/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.248.151/SP e ARE 1.228.411/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.239.087/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.238.602/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.238.638/SP, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.234.160/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; e ARE 1.235.440/SP, Rel. Min. Luiz Fux.



    Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do Tema 1.119 da Repercussão Geral (ARE 1.293.130-RG/SP), da relatoria do Ministro Presidente Luiz Fux, ocasião em que foi assentada a seguinte tese:



    “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”.



    Veja-se a ementa do referido acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (ARE 1.293.130/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 8.1.2021)



    Ou seja, a condição de associado é necessária para conferir legitimidade à execução do julgado coletivo. O que é desnecessário é a autorização expressa dos associados para serem representados. No presente caso, o Tribunal de origem assentou a falta de comprovação da condição de associado e não a de autorização expressa.



    Posto isso, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator